Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.” (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). Na hipótese, demostrado a necessidade e utilidade do recurso no que tange a impugnação a gratuidade de justiça concedida ao apelado, caraterizado o interesse recursal. 1.1. Insubsistente a alegada inovação recursal, a questão foi objeto de análise no curso da instrução processual, restou definida em sentença e, nesta sede, o apelante se insurge contra referida definição. Nenhuma inovação pode ser reconhecida.
2. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que, atualmente, equivale a R$ 7.590,00 (TJDFT. Acordão 1405757, 07349586720218070000, Relator: MARIA IVATONIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 21/3/2022). 2.1. Para que se revogue o benefício em comento, é necessária a comprovação de que não subsiste o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem. E, na espécie, o exequente/apelante não demonstrou elementos capazes de demonstrar alteração da situação econômica do executado/apelado, não se tendo desincumbido do ônus da prova (art. 373 do CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.